Tribunal: TJMT
Processo: 1021535-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
PETIÇÃO (1727) – 1021535-53.2021.8.11.0000
REQUERENTE: CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS
REQUERIDO: CREIZE MARTINS DOS SANTOS, CLAUDIA MARTINS DOS SANTOS
Vistos,
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de concessão liminar interposto por Claudio Martins dos Santos, em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos das Medidas Protetivas de Urgência n. 1016419-37.2021.8.11.0042, requeridas por sua irmã - Creize Martins Dos Santos, determinou que, pelo período de 06 (seis) meses, o requerido mantenha distância da vítima, no limite de 500 metros, e não mantenha contato por quaisquer meios de comunicação, proibindo-o de frequentar a residência da ofendida, em decorrência da suposta prática do crime de ameaça (id. 111246475).
Sustenta-se nas inclusas razões que Creize Martins Dos Santos, aduziu ter sido vítima de violência doméstica praticada pelo agravante, consubstanciada no delito de ameaça, originando o Boletim de Ocorrência n 2021.250439, que deu suporte ao pedido de imposição de medidas protetivas de urgência no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006, o qual, por sua vez, veio a ser decretado por decisão judicial lavrada no dia 05/11/2021, obrigando o agravante às medidas supracitadas.
No entanto, assinala o agravante que a revogação destas medidas protetivas é medida que se impõe, porquanto não subsistirem as razões expostas pela recorrida no Boletim de Ocorrência, tratando-se de fatos não comprovados ou, ao menos indiciados, e que tais medidas foram requeridas com o único escopo de restringir o acesso do agravante à casa objeto de inventário e partilha entre seus 11 irmãos.
Nesse contexto, aduz que a suposta vítima não detém interesse de fato na mantença das medidas protetivas, a demandar o deferimento da medida antecipatória de urgência para revogar as medidas protetivas, e a confirmação no mérito recursal. Caso não seja o entendimento, requer-se a determinação de designação audiência multidisciplinar de justificação com o objetivo de avaliar a efetiva situação de risco em que se encontra a vítima.
É o relatório.
Em razão da alegada hipossuficiência do agravante, defiro os benefícios da Justiça Gratuita, isentando-o, pois, da obrigação de comprovar o recolhimento do preparo, ressaltando, ainda, a natureza criminal da presente insurgência, que possui matéria discutida eminentemente penal, a atrair as disposições do art. art. 22, II, “a”, do RITJMT.
No mais, em que pesem os argumentos apresentados pelo d. agravante, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a priori, a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, máxime, porque ausente prova da necessidade de antecipação da medida de urgência reclamada.
Conforme consta dos autos, foram fixadas certas medidas protetivas em desfavor do agravante visando assegurar o seu distanciamento da suposta vítima Creize Martins dos Santos, conforme se verifica do decisum impugnado:
“Creize Martins dos Santos requereu Medidas Protetivas de Urgência, nos termos do artigo 18 da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), em desfavor de Claudio Martins dos Santos. Os pedidos em exame se caracterizam como tutela de urgência de natureza cautelar e, como tal, para seu deferimento se faz necessário que a Requerente demonstre a presença da probabilidade do seu direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Por sua vez, a Lei n. 11.340/2006 em seu art. 3o assegura às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, dentre outras.
Ademais, cabe ainda consignar ainda que o artigo 13 da Lei 11.340/2006 autoriza a aplicação subsidiária das normas contidas nos Códigos de Processo Civil e Processo Penal, bem como da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso, desde que inexista conflito entre as mesmas.
In casu, através da análise do Boletim de Ocorrência e demais documentos contidos nos autos, em tese, se verifica a ocorrência de Violência Doméstica nos termos do que dispõe o art. 5o da Lei n. 11.340/06, restando, portanto, demonstrado a probabilidade do direito da Requerente. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, verifico que os fatos narrados pela vítima no boletim de ocorrência contido nos autos demonstram a situação de risco a qual está sendo submetida, impondo-se a apreciação do pedido com o intuito de evitar novas abordagens do suposto agressor em seu desfavor.
Diante da situação fática apresentada no caso em questão, demonstrados os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, amoldando-se o caso à Lei 11.340/06, sendo, portanto, dever do Estado tutelar os interesses da vítima de crimes de cunho doméstico e familiar, razão pela qual, vejo necessário e adequado o deferimento de Medidas Protetivas para a vítima.
Ante ao exposto, fixo, pelo prazo de 06 (seis) meses, as seguintes medidas: Ao suposto agressor: a- Determino que o requerido deverá manter distância da vítima no limite de 500 metros; b- Determino que o suposto agressor não mantenha contato com a ofendida por quaisquer meios de comunicação; c- Proíbo o acusado de frequentar a residência da ofendida.
À vítima: Determino o acompanhamento pela Patrulha Maria da Penha.
Indefiro o pedido de afastamento do acusado do endereço mencionado no pedido, tendo em vista que, o fato do requerido ter se apossado do imóvel no qual, em tese, é objeto de uma possível herança em que as partes e seus irmãos são beneficiários, deve ser dirimido perante o juízo cível competente, cabendo à parte interessada ajuizar tal ação.
As medidas protetivas terão validade por 06 (seis) meses, a partir da data do seu deferimento. Advirto as partes que, não sendo apresentado recurso, a decisão será ratificada, mantendo-se as medidas protetivas” (id. 111246475).
Nesse esteio, verifica-se que, a princípio, o recorrente não foi afastado do imóvel em tese objeto de uma possível herança em que as partes e seus irmãos são beneficiários, e sim tão somente do convívio com a vítima (incluído a aproximação da residência da ofendida).
Ademais, o recorrente só veio pretender a rediscussão das medidas protetivas fixadas na data 05/11/2021, portanto, há mais de um mês, sem demonstrar, no presente agravo, de forma efetiva e indene de dúvida, qual seria o risco atual ou iminente que a demora do julgamento representaria para a satisfação de seu direito.
Sem embargo da plausibilidade do direito aqui reclamado, porém, diante de todo o cenário fático-processual expendido nas razões recursais, e do contido nos autos até o presente momento, constato como ausente o periculum in mora inverso, neste juízo de cognição preambular, ao qual o agravante se encontraria submetido caso tivesse que esperar a resolução de mérito da presente demanda, devendo serem os autos remetidos para a douta Procuradoria de Justiça, para que, no prazo legal, requeira o que entender por direito, observando-se, a respeito, as cominações do art. 1019, III, do CPC, para que, posteriormente, o recurso possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente em prazo não superior ao disposto no art. 1020 do CPC, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de dezembro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator